Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602982-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2023
Número: 0602982-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022 - SAMIA CRISTINA YEBAH-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAMIA CRISTINA YEBAHI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SAMIA CRISTINA YEBAHI (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765616
16/11/2023
13:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.830

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602982-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAMIA CRISTINA YEBAHI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
INTERESSADO: SAMIA CRISTINA YEBAHI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. FEFC. DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO APÓS
O PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. AFASTA
RECOLHIMENTO. REMANESCE A RESSALVA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA.

1. Para evitar enriquecimento sem causa da União, mostra-se
possível conhecer de documentação juntada após o parecer
conclusivo, exclusivamente, para afastar recolhimento ao Tesouro
Nacional, mantendo, todavia, a conclusão pela aprovação com
ressalva.

2. Aprovação das contas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43765616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/11/2023 13:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613165664400000042723956
Número do documento: 23111613165664400000042723956
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:19:38

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SAMIA CRISTINA YEBAHI,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43436875).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43654161).

Seguiram os autos para nova análise técnica, houve Parecer Conclusivo
manifestando-se pela aprovação com ressalvas, em razão de sobra financeira não recolhida ao
Tesouro Nacional, decorrente de impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, assevera que: “a diferença entre os
valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento, mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019”.

Inicialmente pautado o feito para sessão virtual de 25 de outubro de 2023, diante do
deferimento de requerimento de adiamento para sessão presencial, para o fim de sustentação
oral, o feito pautado para a presente data.

Em 09 de novembro de 2023, a prestadora apresentou manifestação, juntando
documentos (ID 43761853).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
Num. 43765616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/11/2023 13:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613165664400000042723956
Número do documento: 23111613165664400000042723956
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:19:38

de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SAMIA CRISTINA
YEBAHI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

A candidata recebeu 383 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 51.900,00 constituindo-se de:

R$ 50.000,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC,

R$ 1.900,00 de recursos estimáveis em dinheiro, doados pelo órgão partidário.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face da existência de sobra financeira não recolhida ao Tesouro Nacional,
decorrente de impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, assevera que: “a
diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento, mediante
recursos do FEFC, e não utilizados no período de campanha deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook
pago com recursos do FEFC.

Conforme consta do Parecer Conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook.

A prestadora declarou no sistema SPCE o valor de R$ 11.000,00, ao passo que a
nota fiscal emitida pelo Facebook somou R$ 10.901,95, ou seja, uma diferença de R$ 98,05,
tendo sido apontada uma sobra não utilizada, cujo recolhimento não havia sido comprovado pela
candidata. Ressalta-se que os pagamentos foram realizados com recursos do FEFC.

Em sua defesa, a prestadora alegou que “Quanto ao item 7.2, a Peticionária informa
que os créditos para impulsionamento contratados foram integralmente gastos.” (ID 43663806).

Apesar da alegação da prestadora, compulsando os autos, não constava na
prestação de contas comprovante da destinação do valor de R$ 98,05, sendo certo que a
prestadora precisaria apresentar a nota fiscal emitida pelo Facebook ou o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
Num. 43765616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/11/2023 13:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613165664400000042723956
Número do documento: 23111613165664400000042723956
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:19:38

IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de
recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o
pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Não obstante, na data de 09/11/2022, quando os autos já estavam pautados na 26ª
Sessão Presencial de Julgamento de 13/11/2023, a prestadora trouxe aos autos nota fiscal
eletrônica nº 52826154, emitida pelo Facebook, em 02/11/2022, no valor de R$ 98,05 (ID
43761854), com o objetivo de comprovar a utilização da integralidade dos créditos contratados a
regular utilização dos recursos públicos, pugnando pelo afastamento da irregularidade, para o fim
de aprovar as contas sem qualquer ressalva.

É certo que a nota fiscal em questão compreende o exato valor da sobra que havia
sido apontada, demontrando que, efetivamente, houve a utilização integral dos créditos
adquiridos, o que é corroborado, ainda, pelo relatório de anúncios (ID 43761855).

Contudo, por força dos efeitos da preclusão, a juntada do documento fiscal,
realizada após a emissão do parecer conclusivo, será acolhida, tão somente, com a finalidade
de afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da
União, persistindo o apontamento de irregularidade, conforme entendimento desta Corte, no
seguinte sentido:

Num. 43765616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/11/2023 13:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613165664400000042723956
Número do documento: 23111613165664400000042723956
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:19:38

(...) 4. O documento juntado após a emissão do parecer conclusivo não pode,
todavia, ser objeto de apreciação, porque não se admite a juntada tardia nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte, operando–se a preclusão, nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
5. A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser conhecida
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060263495, Acórdão, Relator(a)
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 217, Data
07/11/2023)

Por essas razões, as contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 74, inc. II da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando-se, no entanto, a
necessidade de recolhimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por SAMIA CRISTINA YEBAHI, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputada Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no
art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602982-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SAMIA CRISTINA YEBAHI DEPUTADO FEDERAL, SAMIA CRISTINA YEBAHI - Advogado
das INTERESSADAS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator. Sustentação oral do advogado Leandro de Souza Rosa.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43765616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/11/2023 13:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613165664400000042723956
Número do documento: 23111613165664400000042723956
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:19:38

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/11/2023 13:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613165664400000042723956
Número do documento: 23111613165664400000042723956
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:19:38